Tribunal: TJDFT
Processo: 0024960-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024960-89.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: BRUNO ALVIM MOURA, PISCO &amp; RODRIGUES ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ONUS PROBANDI. FRAUDE BANCÁRIA. STJ 479. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479). 2. A indevida negativação em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa. 3. O valor arbitrado para compensar o dano moral (R$ 20.000,00) está em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os seguintes dispositivos: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que, inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, esta não pode ser condenada a ressarcir os indigitados prejuízos suportados pela parte recorrida; b) artigo 944 do CCB, ao entendimento de que o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido para patamares razoáveis. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/DF 27.474). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 186, 927 e 944, todos do CCB. Isso porque o acolhimento das teses de ausência de responsabilidade do BB e de redução do valor arbitrado a título de indenização demandam a reapreciação do contexto fático e probatório, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1469104/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 19/3/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/DF 27.474). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015